Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-93.2025.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001042-93.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA NEGRAO QUINTANA - CPF: 000.341.471-01 (APELADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. CLÁUSULA DE COMPENSAÇÃO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em tutela cautelar antecedente para determinar o desbloqueio de conta corrente de titularidade da autora, bem como impedir novos débitos com base em cláusula de compensação inserida em Cédula de Crédito Bancário, da qual figurava como avalista.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual de compensação que autoriza instituição financeira a debitar valores de conta bancária de aposentada avalista para satisfazer dívida inadimplida por terceiro, diante da natureza alimentar da verba bloqueada.

III. Razões de decidir

3.

Os proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, ainda que estejam depositados em conta poupança ou investimento e mesmo diante da existência de cláusula contratual de compensação.

4.

A cláusula de compensação não prevalece sobre normas de ordem pública destinadas à proteção do mínimo existencial, conforme preceitua o art. 373, III, do CC.

5.

A compensação de créditos com valores provenientes de aposentadoria é juridicamente vedada, mesmo quando prevista contratualmente, por comprometer a subsistência da devedora e violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

6.

A tentativa de afastar a ilicitude do bloqueio sob a alegação de que se trata de ato cooperativo ou de compensação, e não de penhora, é inócua, pois o efeito prático da medida é o mesmo: apropriação de verba legalmente protegida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É ilícita a apropriação de verba de natureza alimentar mediante cláusula de compensação inserida em cédula de crédito bancário, ainda que a correntista figure como avalista. A cláusula de compensação não prevalece sobre a proteção legal conferida aos proventos de aposentadoria, sendo vedada a compensação de dívida com valores impenhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 373, III, 421 e 422; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.419.697/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.03.2016; TJPR, AI no 0019683-36.2022.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Renato Strapasson, j. 19.09.2022; TJSP, ApCiv no 1016125-12.2025.8.26.0564, Rel. Des. Achile Alesina, j. 14.10.2025; TJMT, ApCiv no 1001585-33.2024.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada por
MARIA APARECIDA NEGRÃO QUINTANA
.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a)
determinar o desbloqueio imediato da conta corrente mantida pela autora na instituição financeira ré; e
b)
determinar que a ré se abstenha de realizar novos bloqueios ou débitos na referida conta com base na cláusula de compensação prevista na Cédula de Crédito Bancário em que a autora figura como avalista, ressalvada a possibilidade de bloqueio por ordem judicial. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, com a exigibilidade suspensa em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida com a apelada não se configura como relação de consumo, mas sim como vínculo associativo, regido pela Lei no 5.764/71.

Alega que as operações realizadas entre a cooperativa e o cooperado constituem "atos cooperativos", circunstância que afastaria a incidência da legislação consumerista e, consequentemente, a possibilidade de inversão do ônus da prova.

No mérito, argumenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que sua conduta representou o exercício regular de um direito, amparado por expressa previsão contratual. Assegura que não houve penhora ou bloqueio sobre o benefício previdenciário da apelada, mas sim compensação de valores debitados de investimentos mantidos pela correntista, conforme autorizado pela "Cláusula de Compensação" constante da Cédula de Crédito Bancário.

A apelante argumenta que a apelada, ao anuir com a condição de avalista, assumiu obrigação solidária, nos termos dos artigos 897 e 899 do Código Civil, o que autoriza o credor a exigir a dívida diretamente dela, sem necessidade de observância ao benefício de ordem.

Por fim, aduz que a apelada foi devidamente citada na ação de execução correlata e permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa, circunstância que legitimaria a cobrança.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais e a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões,
Maria Aparecida Negrão Quintana
, pugna pela manutenção integral da sentença. Reafirma a natureza alimentar e a impenhorabilidade absoluta de seus proventos de aposentadoria, verba que constitui sua única fonte de subsistência.

Alega que, embora a responsabilidade do avalista seja solidária, os meios de execução do crédito devem respeitar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, sendo ilícita a apropriação de verbas indispensáveis à subsistência. Defende que a cláusula de compensação invocada pela apelante é inaplicável quando se trata de rendimentos de natureza alimentar, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, a qual cita extensivamente.

Por fim, reitera a necessidade de se resguardar seu direito de regresso em face do devedor principal e requer o desprovimento do apelo, com a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Certificado o pagamento do preparo recursal no id. 328228381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada por
MARIA APARECIDA NEGRÃO QUINTANA
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente, formulado por
Maria Aparecida Negrão Quintana
, com o objetivo de obter o desbloqueio de conta bancária de sua titularidade (Agência 0805, conta n. 53.375-0), mantida na
Cooperativa de Crédito

Sicredi
, sob o fundamento de que os valores ali depositados são provenientes de proventos de aposentadoria do INSS, razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que o bloqueio decorre da condição da autora como
avalista em cédula de crédito bancário
firmada em favor de seu vizinho,
Elias Alves Pereira
, o qual deixou de adimplir a obrigação assumida. Ressalta-se que a medida afetou diretamente sua subsistência, considerando que a requerente é portadora de comorbidades e faz uso contínuo de medicamentos.

A apelante, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença sob o argumento central de que atuou no exercício regular de um direito contratualmente previsto, ao efetuar débitos na conta da apelada para amortizar dívida oriunda de aval prestado em Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que não se tratou de penhora, mas de compensação lícita, e que a relação jurídica em exame, por possuir natureza cooperativista, não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença de primeiro grau, sustentando que os valores debitados correspondem integralmente ao seu benefício previdenciário, o qual é absolutamente impenhorável, não podendo tal proteção legal ser afastada por convenção contratual.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
a)
determinar o desbloqueio imediato da conta corrente mantida pela autora na instituição financeira ré; e
b)
determinar que a ré se abstenha de realizar novos bloqueios ou débitos na referida conta com base na cláusula de compensação prevista na Cédula de Crédito Bancário em que a autora figura como avalista, ressalvada a possibilidade de bloqueio por ordem judicial. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, com a exigibilidade suspensa em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

De início, cumpre assentar a natureza dos valores depositados na conta corrente da apelada. Conforme se depreende do Histórico de Créditos emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (ID. 327280433),
Maria Aparecida Negrão Quintana
é beneficiária de
aposentadoria por idade
, percebendo, mensalmente, o valor bruto de R$ 1.518,00, sobre o qual incidem descontos referentes a empréstimos consignados. O extrato bancário (ID. 327280435) corrobora tal informação, ao registrar crédito oriundo do INSS em 27 de maio de 2025.

Resta, portanto, inequivocamente comprovado o caráter alimentar da verba que abastece a referida conta, tratando-se de sua única fonte de renda, sendo a apelada pessoa idosa, conforme qualificação constante na inicial.

Estabelecida essa premissa fática, a controvérsia jurídica deve ser examinada à luz do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que consagra a
impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria
. São impenhoráveis:
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

A
ratio legis
de tal norma reside na proteção do patrimônio mínimo do devedor, assegurando-lhe os recursos indispensáveis à sua própria subsistência e à de sua família, em clara concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Quanto a aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, suscitada pela apelante, trata-se de questão secundária para o deslinde da controvérsia, conforme corretamente pontuado pelo juízo a quo. A ilicitude da conduta atribuída à apelante não decorre da inobservância de normas consumeristas, mas, sim, de afronta direta às disposições do Código de Processo Civil e do Código Civil, os quais, vedam a apropriação de verbas de natureza alimentar para a satisfação de dívidas de natureza comum.

Em outro ponto, busca a apelante contornar a incidência da norma protetiva por meio de um artifício semântico, ao qualificar sua conduta não como “penhora”, mas como “compensação” autorizada contratualmente. Tal distinção, contudo, revela-se meramente especiosa e insuficiente para afastar a ilicitude do ato praticado. O que a lei veda não é o
nomen iuris
do ato de constrição, mas o seu resultado prático:
a privação do devedor de verbas essenciais à sua sobrevivência.
Seja por meio de ordem judicial de penhora, seja por débito unilateral realizado pelo credor sob a justificativa de compensação, o efeito é exatamente o mesmo:
o esvaziamento do patrimônio alimentar do devedor.

A esse respeito, o magistrado sentenciante aplicou com acerto o disposto no artigo 373, inciso III, do Código Civil, o qual veda a compensação quando uma das dívidas versar sobre “
coisa não suscetível de penhora
”. Ora, se os proventos de aposentadoria são, por expressa disposição legal,
absolutamente impenhoráveis
, segue-se, por silogismo, que também não podem ser objeto de
compensação,
ainda que exista cláusula contratual nesse sentido.

A cláusula de compensação inserida na Cédula de Crédito Bancário (ID. 327280436), ainda que pactuada, não pode prevalecer sobre norma cogente, de ordem pública, destinada à tutela de bem jurídico de maior envergadura: a dignidade do devedor. O princípio do
pacta sunt servanda
, pilar do direito contratual, não é absoluto, encontrando seus limites na função social do contrato (art. 421 do Código Civil), nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e nas normas que resguardam direitos fundamentais. Permitir que uma cláusula de adesão, como a ora discutida, elimine a proteção legal ao mínimo existencial significaria subverter a hierarquia de valores consagrada pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, julgados dos Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO (ART. 525, § 1o, VII, DO CPC) - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (TRABALHISTA) DOTADA DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR - ART. 373, II E III, DO CÓDIGO CIVIL
- PRESSUPOSTO DA FUNGIBILIDADE DAS DÍVIDAS (ART. 369, DO CC), IGUALMENTE, NÃO ATENDIDO - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Câmara Cível - 0019683-36.2022.8 .16.0000 - Santa Mariana - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 19 .09.2022)” TJ-PR - AI: 00196833620228160000 Santa Mariana 0019683-36.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 19/09/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais. A autora, servidora pública, firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, mas, devido à ausência de proventos nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, sofreu descontos simultâneos em sua folha de pagamento e conta bancária. Requer a suspensão dos descontos e a restituição dos valores retidos em sua conta corrente, além de indenização por danos morais. (...) II. Razões de Decidir 3. Os descontos realizados pelo banco réu foram superiores ao valor das parcelas contratadas, sem discriminação ou aviso prévio, configurando ato abusivo e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. O banco réu sequer apresentou planilha discriminada da dívida, com as datas e parcelas que supostamente não foram descontadas na folha de pagamento da autora, bem como os encargos aplicados e a forma que a autora poderia adimplir o débito em aberto. Ao contrário, de forma unilateral e sem prestar qualquer informação efetuou descontos em valores que não correspondem à parcela contratada.
4. A retenção de salário da correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de empréstimo consignado, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias jurídicas
.
5. Os vencimentos se revestem de caráter alimentar e, diante de tal natureza, não podem ser submetidos à retenção integral ou parcial pela instituição financeira, sob pena de violação aos artigos 373, III do Código Civil e 833, IV do Código de Processo Civil
.
6. Diante do ato ilícito praticado pelo réu, de rigor a condenação para que se abstenha de reter os valores recebidos pela autora a título de salário para pagamento da dívida, notadamente, mediante descontos simultâneos em sua folha de pagamento e em conta corrente
relativo ao contrato no 167636527 – BB Renovação Consignação, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por retenção indevida, limitada a R$ 10.000,00, bem como para restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados na conta corrente da autora a título de retenção, corrigidos desde a data de cada retenção e acrescido de juros legais desde a citação (...) IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso provido, com determinação. Tese de julgamento: 1. A retenção de salário para quitação de empréstimo consignado, sem prévia comunicação e em valores superiores ao acordado, é ilegal. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, independentemente de má-fé. Legislação Citada: CF/1988, art. 7o, X; CDC, arts. 3o, 14; CPC, arts. 355, I, 373, II, 833, IV, 85, § 2o; CC, arts. 368, 373, III, 389, parágrafo único, 406, § 1o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 332.142/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.12 .2014; STJ, AgRg no REsp n. 876.856/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.03.2013; TJSP, Apelação Cível 1014734-88 .2022.8.26.0576, Rel. Olavo Sá, j. 10.07.2025.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10161251220258260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 14/10/2025, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025). (grifo nosso)

A alegação de que os débitos recaíram sobre "investimentos" em conta poupança também não socorre a apelante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade da verba salarial ou previdenciária não se esvai com a simples transferência dos valores para uma conta de poupança ou de investimento, mormente quando se trata da
única reserva financeira do devedor.
A proteção legal adere à natureza da verba, e não ao recipiente em que ela se encontra momentaneamente depositada.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE - ORDEM PÚBLICA - CONTA CORRENTE - VERBA SALARIAL - IMPENHORABILIDADE - CONTA POUPANÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - BLOQUEIO - POSSIBILIDADE.
As matérias relativas à impenhorabilidade do bem constrito, por se tratarem de ordem pública, podem ser arguidas por simples petição avulsa, no próprio procedimento executivo. Para que seja declarada a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD, faz-se necessária a demonstração de sua natureza alimentar/impenhorável pela parte Requerente. Presentes elementos que comprovem que parte da verba penhorada é oriunda de verba salarial, necessária a liberação do montante impenhorável
.
Nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Contudo,
cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC
. Não comprovada a natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora.” (TJ-MG - AI: 25767617520228130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023). (grifo nosso)

E julgado deste Sodalício,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL EM CONTA-CORRENTE. ILEGALIDADE
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, determinando a abstenção de descontos integrais de verba salarial depositada em conta-corrente, a restituição dos valores indevidamente retidos e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente; (ii) se a prática enseja o dever de indenizar por dano moral. III.
Razões de decidir A cláusula contratual que autoriza desconto em conta corrente não pode se sobrepor à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e aos limites da função social do contrato (CC, art. 421)
.
O autor comprovou documentalmente a apropriação integral de seu salário, situação que compromete o mínimo existencial, de modo que a prática bancária configura ato ilícito, por submeter o consumidor a desvantagem exagerada, nos termos do CDC, art. 51, IV e § 1o, I e II.
Evidenciado o nexo causal entre a conduta do banco e o comprometimento da subsistência do autor, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa. O valor de R$ 5 .000,00 arbitrado a título de dano moral respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. A retenção integral de verba salarial depositada em conta corrente pelo banco, é ilícita quando compromete o mínimo existencial do devedor
. 2. A apropriação de salário, sem autorização específica e clara, configura prática abusiva e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXV; CC, art. 421; CDC, art. 51, IV e § 1o, I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1001129-80.2020.8.11 .0053, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09 .03.2022.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10015853320248110039, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025) (grifo nosso)

Por fim, é certo que a responsabilidade solidária da avalista não confere à instituição financeira poder irrestrito para expropriar bens ou valores legalmente protegidos. O crédito da apelante permanece hígido e pode ser perseguido por outros meios legalmente admitidos, que não impliquem o sacrifício da subsistência digna da devedora.

Nesse sentido, a sentença, ao determinar o desbloqueio e a abstenção de novos débitos sobre os proventos de aposentadoria da apelada, limitou-se a aplicar o bom direito, promovendo a harmonização entre o direito de crédito e a tutela da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme proporção definida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025